Tribunal: STF
Processo: HC 235437
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS ANTONIO DE MENDONCA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500118-02.2020.8.26.0615.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, IV, e § 6º, do Código Penal (e-STJ, fls. 486/491).



    Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso (e-STJ, fls. 567/574), em acórdão assim ementado:



    Apelação. Artigo 155, § 4º, inciso IV, e § 6º, do Código Penal. Pleito defensivo requerendo a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o abrandamento do regime. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para autorizar o decreto condenatório, nos moldes em que proferido. Pena e regime prisional que não comportam modificação. Recurso defensivo não provido. Oportunamente, após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.



    No presente writ (e-STJ, fls. 3/12), o impetrante afirma que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a fixação do regime prisional mais gravoso. Para tanto, alega que ‘o magistrado se utilizou da reincidência de 2012 para fundamentar a majoração da pena na segunda fase, em 1/6, utilizando-se, posteriormente, do mesmo fundamento (reincidência de 2012) para fixar o regime mais gravoso, qual seja, fechado’ (e-STJ, fl. 6).



    Ademais, alega que o regime inicial de cumprimento de pena está equivocado, já que após análise de todo o processo, a correta aplicação seria REGIME ABERTO, pois, o paciente preenche os requisitos do art. 59 do Código Penal (e-STJ, fl. 7).



    Diante disso, requer liminarmente e no mérito, a fixação de regime prisional mais brando ao paciente.



    Suficientemente instruídos os autos, dispenso o envio de informações.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.



    Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    [...]



    Conforme relatado, busca-se o abrandamento do regime prisional do paciente.



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Sob essas diretrizes, ao julgar o apelo defensivo, a Corte paulista consignou que (e-STJ fls. 573/574, destaquei):



    [...]



    Na primeira fase do cálculo, em atenção aos critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, a pena foi corretamente fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, tendo o MM. Juíza quo considerado uma das qualificadoras do crime de furto como circunstância judicial negativa para aumentar a pena-base, procedimento este de acordo com o melhor e mais apropriado entendimento doutrinário e jurisprudencial, tanto que, no ponto, conformou-se a digna defesa. Assim, a pena-base ficou estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.



    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência autos nº 261-46.2012, cf. certidão de fls. 346/347 mantenho o aumento de mais 1/6 (um sexto), perfazendo em definitivo a pena de 02 (dois)anos, 08 (oitos) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, ante a ausência de causas de aumento e/ou de diminuição.



    Por fim, levando em conta, sobretudo, a reincidência do réu, que demonstra propensão à prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, conforme relatado pelos policiais ouvidos em pretório, o regime inicial fechado se mostra correto para que a penalidade tenha contornos de suficiência em face da situação concreta. Regime prisional menos rigoroso não seria suficiente para a correta reprovação e prevenção do delito. 



    Consoante visto acima, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na fixação do regime inicial fechado ao paciente, porquanto, a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade, e-STJ, fl. 489) e sua reincidência, determinam a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a teor da Súmula 269, in verbis:



    É admissível a adoção do regime inicial semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.



    Ademais, observo que a alegação de que a condenação utilizada para macular a primariedade do paciente – posse irregular de arma de fogo, datada de 2012 , não seria apta a esse fim –, não foi submetida à apreciação e, tampouco analisada pelas instâncias de origem, tratando-se portanto, de matéria nova, somente aventada nesta impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Core Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Nesse contexto, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte Superior, sendo, portanto, manifestamente improcedente.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 5, pp. 130-135).



    Nesta impetração, busca-se, liminarmente:



    “[...] seja fixado regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, de modo a transferir o paciente para o REGIME ABERTO para o cumprimento de pena.



    De maneira subsidiária, não entendendo pela aplicação do regime de pena ABERTO, pugna pela aplicação do regime intermediário, SEMIABERTO, conforme enunciado da Sumula 269 do STJ.” (doc. eletrônico 1, pp. 9-10). 



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator